Tribunal: TJBA
Processo: 8016307-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016307-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HUDSON BISPO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. ELAVADA QUANTIDADE DE DROGRAS. APREENSÃO DE BALAÇÃO PORTÁTIL E OUTROS APETRECHOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente, preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. - Consta que, durante ronda policial, o Paciente foi abordado portando mochila com expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, balança de precisão, pinos vazios, frascos de "loló" e uma máscara de borracha. - A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública. II. Questão em discussão - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP. - Discute-se ainda: a) se a suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas compromete a validade da prova; e b) se a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir - A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade, a variedade das substâncias e os apetrechos utilizados para o tráfico. - A decisão do juízo a quo está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do Paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. - A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi acompanhada de demonstração de prejuízo concreto, requisito necessário à decretação de nulidade processual (art. 563 do CPP). - A existência de residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não afasta por si só a necessidade da medida extrema, diante do risco à ordem pública e da gravidade da conduta imputada. IV. Dispositivo e tese - Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito, aferida pela quantidade e diversidade das drogas e apetrechos apreendidos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa para ensejar nulidade processual. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem a periculosidade do agente.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 387.906/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.05.2017; STJ, HC 488.169/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2020. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8016307.04.2025.8.05.0000, impetrado pelos Beis. CLEBER NUNES ANDRADE e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, OAB/BA, 944-A e 25.104, respectivamente, em favor do Paciente HUDSON BISPO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .